Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-31.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidades comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais militares. Condenação mantida. Dosimetria. Basilar do crime de tráfico de drogas reduzida.

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidades comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais militares. Condenação mantida. Dosimetria. Basilar do crime de tráfico de drogas reduzida. Reconhecimento do privilégio. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Perdimento do bem, utilizado para a prática do delito, em favor da União. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.